Tribunal: TJBA
Processo: 0000466-06.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000466-06.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ROBERTO REGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. MUDANÇA DE GESTÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO TESE DEFENSIVA PARA INADIMPLEMENTO DE VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
em face de sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, referentes ao exercício de 2012, a servidor público efetivo. O Apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
e, no mérito, sustenta a impossibilidade de responsabilização da gestão atual por débitos da anterior e a necessidade de observância aos limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se o indeferimento do pedido de expedição de ofícios para a produção de prova documental, formulado pelo ente público, configura cerceamento de defesa; e
(ii)
verificar se a responsabilidade por débitos de gestão anterior e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal eximem o Município de pagar verbas salariais devidas a servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

REJEITA-SE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o pagamento, por ser fato extintivo do direito do autor, recai exclusivamente sobre o ente público réu. A responsabilidade pela guarda e organização dos documentos funcionais é da própria Administração, não sendo cabível a transferência desse ônus ao Poder Judiciário. A alegação de dificuldade na localização de registros de gestões anteriores não exime o Município de sua obrigação processual. 4. No mérito, uma vez comprovado o vínculo funcional pelo servidor (fato constitutivo do direito), e diante da ausência de qualquer prova da quitação das verbas pleiteadas pelo Município, a procedência do pedido é medida imperativa. A pretensão autoral é, inclusive, corroborada por planilha de débitos emitida pela própria municipalidade. 5. Em observância aos
princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa
, as obrigações são do ente público, e não da pessoa física do gestor. Desse modo, a administração atual responde pelos débitos regularmente constituídos pelas anteriores. A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de óbice ao adimplemento de verbas de natureza alimentar, sob pena de se legitimar o
enriquecimento ilícito
da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho do servidor sem a devida contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TESES DE JULGAMENTO:
"1. Compete à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais devidas a seus servidores, por se tratar de fato extintivo do direito, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de diligências para a produção de prova que deveria estar em posse e sob a guarda do próprio ente público." "2. Em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa, o Município responde pelas obrigações contraídas por gestões anteriores, não podendo a Lei de Responsabilidade Fiscal servir como fundamento para o inadimplemento de verbas remuneratórias de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:

Constituição Federal: arts. 7º e 39, § 3º. Código de Processo Civil: arts. 85, § 11, e 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000466-06.2014.8.05.0190, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE PAU BRASIL, e, como apelado, ROBERTO REGES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA